Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-85.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600060-85.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Filiação Partidária - Lista Especial, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600060-
85.2024.6.16.0079, que ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que a eleitora Daniele
Tomaz de Oliveira se encontra devidamente filiado ao 35 - PMB - Partido Da Mulher Brasileira -
IbaitI/PR em 05/04/2024,indeferiu o pedido de inclusão se seu nome nos registros oficiais do
aludido partido, nos moldes preconizados pelo §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Trata-se de
procedimento no qual é requerida a inclusão do nome da eleitora Daniele Tomaz de Oliveira no rol
de filiados do 35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira de Ibaiti-PR, nos termos do que dispõe a
Resolução TSE nº 23.596/2019. alegou, em síntese, que se filiou ao partido em 05/04/2024, dentro
do prazo legal para concorrer às eleições, conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a
inicial. Aduziu que os responsáveis pelo PMB informaram que a não inserção de sua filiação no
sistema da Justiça Eleitoral ocorreu em virtude de problemas na transmissão dos registros no
FILIA, conforme ofício emitido pelo presidente estadual da agremiação). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44042933
19/09/2024
12:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.233

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600060-85.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO EM 1ª INSTÂNCIA. ERRO TÉCNICO DO PARTIDO NO
SISTEMA DE REGISTRO. FILIAÇÃO PRESUMIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por filiada em face da sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti/PR, que indeferiu o pedido de regularização de sua filiação partidária ao PMB-35.

1.2. A recorrente sustentou que preencheu sua ficha de filiação em 05/04/2024, dentro do prazo
legal, mas seu nome não foi incluído no sistema FILIA devido a problemas técnicos no partido.

1.3. A sentença foi proferida sem reconhecer a validade dos documentos apresentados pela
recorrente, sendo interposto recurso visando à regularização da filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de reconhecimento de filiação partidária em virtude de falha administrativa do
partido na transmissão dos dados ao sistema da Justiça Eleitoral.

2.2. A aplicação da Resolução TSE nº 23.596/2019, que admite a regularização de filiação
partidária mediante reconhecimento pelo partido de erro ou omissão, sem indícios de má-fé ou
fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995, cabe aos partidos políticos a inserção dos
dados dos filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, podendo o filiado prejudicado pela
desídia ou má-fé requerer diretamente à Justiça Eleitoral a regularização de sua filiação.

Num. 44042933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

G
G
G
3.2. A Resolução TSE nº 23.596/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.668/2021, prescreve
que, na ausência de indícios de fraude, será admitida a presunção de filiação tempestiva se
houver reconhecimento de erro pelo partido, conforme estabelecido no art. 11, §§ 2º a 4º da
referida resolução.

3.3. No caso, a recorrente comprovou sua filiação com a apresentação da ficha de filiação e o
partido reconheceu a possibilidade de erro técnico no sistema, elementos suficientes para a
retificação requerida, não havendo indícios de má-fé.

3.4. A jurisprudência eleitoral corrobora com o entendimento de que, reconhecida a filiação pela
agremiação e inexistindo indícios de fraude, deve ser deferido o pedido de regularização da
filiação (TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, 09/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para incluir o nome da recorrente na lista especial de filiados ao
PMB-35 desde 05/04/2024.

4.2. Tese de julgamento: "A regularização da filiação partidária é admitida quando a agremiação
reconhece erro administrativo na inserção de dados no sistema FILIA, desde que inexistam
indícios de fraude ou má-fé."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput, § 2º.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, 09/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id. 44008085),
na qual fora INDEFERIDO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA,
razão pela qual seu nome não consta na lista de filiados ao Partido da Mulher Brasileira,
PMB - 35 do município de Ibaiti/PR.

De acordo com a sentença, a ora recorrida preencheu a ficha de filiação
partidária em 05/04/2024, todavia, como seu nome não constou na lista de filiados,
Num. 44042933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

ingressou com pedido de Regularização de Filiação Partidária.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) a parte se
filiou ao partido em 05/04/2024, dentro do prazo legal para concorrer às eleições,
conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a inicial; b) os responsáveis pelo
PMB informaram que a não inserção de sua filiação no sistema da Justiça Eleitoral
ocorreu em virtude de problemas na transmissão dos registros no FILIA, conforme ofício
emitido pelo presidente estadual da agremiação; c) a inicial trouxe dois elementos que
corroboram com a veracidade do pedido de filiação protocolado tempestivamente, quais
sejam, a ficha de filiação e a ocorrência de um erro do sistema interno do PMB; d) tal
problema do PMB foi recorrente no Estado do Paraná e diversos pretensos candidatos
foram prejudicados, mas muitos obtiveram o deferimento em ações similares. O próprio
partido assumiu um problema técnico em seu sistema, com impacto nas transferências
requeridas.

Requer, ao final, seja o recurso conhecido e provido para o fim de acatar a
filiação de DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA ao PMB - 35 em 05/04/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento
e provimento do recurso, ao entendimento de que:

inexistindo indício de fraude, haverá deferimento do pedido na hipótese em
que a) haja reconhecimento da filiação pela agremiação ou b) a
documentação apresentada seja suficiente para comprovar o vínculo.(...) a
novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação pelo filiado de desídia e seu
reconhecimento pelo partido (ou por outros documentos não produzidos tão
somente pela pretensa filiada), bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.
(Id. 44028721)

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, a recorrente DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA insurge-se
em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id.44008085),
em que fora INDEFERIDO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA,
razão pela qual seu nome não consta na lista de filiados ao Partido da Mulher Brasileira,
PMB - 35 do município de Ibaiti/PR.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra,
“será feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da
Resolução TSE n. 23.596, de 2019.

Num. 44042933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art.
17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Nesse contexto, o recorrente ajuizou o presente feito, sustentando que,
apesar de ter preenchido sua filiação em 05/04/2024, o partido não providenciou a
inclusão de seu nome no sistema FILIA.

Para comprovar suas alegações, apresentou ficha de filiação (Id. 44008057) e
Ofício emitido pela Comissão Executiva do PMB (Id. 44008058).

No presente caso, as informações já constantes nos autos, bem como o
reconhecimento pelo próprio partido de que houve um erro na inserção da data de
filiação, são suficientes para a solução do caso.

Veja-se trecho da justificativa do partido: “Como os municípios, não tiveram
senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em sistema próprio
do partido (filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do partido, a
mesma reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”.

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a
4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
Num. 44042933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, a Procuradoria Regional Eleitoral
opinou no seguinte sentido:

inexistindo indício de fraude, haverá deferimento do pedido na hipótese em
que a) haja reconhecimento da filiação pela agremiação ou b) a
documentação apresentada seja suficiente para comprovar o vínculo.(...) a
novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação pelo filiado de desídia e seu
reconhecimento pelo partido (ou por outros documentos não produzidos tão
somente pela pretensa filiada), bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

(Id. 44028721)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento
produzido unilateralmente, as alegações da recorrida demonstram-se verossímeis, sendo
crível ter ocorrido o alegado erro na inserção dos dados de filiação no sistema FILIA.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º,
da Resolução de regência.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
Num. 44042933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

Num. 44042933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, a recorrente comprovou que se filiou ao PMB - 35 em
05/04/2024 com a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu a
possibilidade de erro na inserção da data no sistema FILIA, corroborando a necessidade
da retificação solicitada.

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
da filiação da recorrente ao Partido da Mulher Brasileira - PMB 35 até a data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser dado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso de DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA para incluir seu nome na lista especial de
filiados ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB 35, desde 05/04/2024.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600060-85.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44042933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44042933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 12:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091912000334100000042994548
Número do documento: 24091912000334100000042994548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:28:51